Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o apelo sob exame versa exclusivamente sobre os honorários advocatícios de sucumbência, destinando-se à remodelação da verba fixada, dispondo, pois, sobre interesse exclusivo do patrono da autora[1]. Não obstante o alcance e objeto do apelo, o ilustrado patrono destinatário da prestação, fiado na gratuidade de justiça anteriormente deferida à autora, parte por ele defendida, deixara de comprovar sua hipossuficiência e de preparar o apelo interposto[2], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Considerando que, nesse contexto, requerera, de forma implícita e indireta, a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[3]. Devidamente intimado, deixara o douto patrono de apresentar documentos suficientes a comprovarem sua situação de insuficiência financeira, pressuposto para que eventualmente fosse contemplado com a benesse assegurada à sua constituinte[4]. Assim, defronte à ausência de prova de sua situação financeira, não sobeja qualquer elemento a evidenciar sua hipossuficiência econômica, tornando inviável que seja agraciado com a salvaguarda. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao patrono da apelante, efetivo beneficiário da prestação almejada, não sendo alcançado pela gratuidade concedida à parte (CPC, art. 99, §§4o e 5o), o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de ser-lhe negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Procuração de ID 55741449 (fl.: 50). [2] Apelação de ID 55742877 (fls.: 212/217). [3] Despacho de ID 58023699 (fl.: 254). [4] Certidão de ID 58794837 (fl.: 259).